Tribunal: TJBA
Processo: 8067944-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067944-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: R. W. N. D. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL REFLEXO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO-A EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA GENITOR, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care), condenando-a ao custeio do tratamento, ao ressarcimento de despesas e ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores interpuseram recurso adesivo pleiteando a majoração da indenização, com fixação individualizada para cada genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a alegada nulidade do processo por ausência de habilitação dos sucessores do autor falecido; (ii) aferir a legalidade da negativa de cobertura de tratamento domiciliar; e (iii) analisar a configuração e extensão dos danos morais, inclusive na modalidade reflexa, bem como a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a habilitação dos sucessores foi regularmente promovida no curso do processo, com concordância da parte adversa e ausência de prejuízo, incidindo os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.
4. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar, quando indicada pelo médico assistente, revela-se abusiva, por constituir desdobramento da internação hospitalar, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula nº 12 do TJBA.
5. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. A recusa indevida de tratamento essencial, em contexto de vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável. Ademais, admite-se o dano moral reflexo em favor dos genitores, diante do sofrimento decorrente da negativa de assistência à saúde de familiar próximo.
7. O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada genitor, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com finalidade compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada genitor, mantidos os demais termos da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando indicado pelo médico assistente, por constituir desdobramento da internação hospitalar.

2.

A recusa indevida de tratamento essencial enseja danos morais, inclusive na modalidade reflexa, em favor de familiares próximos.

3.

A majoração do
quantum i
ndenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 687 e seguintes; art. 85, §11; art. 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8063814-94.2021.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 06.03.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001096-18.2019.8.05.0038, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJEN 03.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8067944-30.2021.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e,
Apelados adesivos,
R. W. N. D. S., JEAN NERES DOS SANTOS e EDILMA NERIS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITADA A PRELIMINAR,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMÉDICA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES,
nos termos

do voto condutor.